Tribunal: TJSP
Processo: 1073875-16.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. DISCUSSÃO SOBRE O PERCENTUAL DO ÍNDICE DE SINISTRALIDADE APLICADO A CONTRATO DE SAÚDE. R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA, APONTANDO A NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO. PROVA PERICIAL REQUERIDA IMPRESCINDÍVEL PARA SE VERIFICAR A REGULARIDADE OU NÃO DO AUMENTO EM DEBATE. CERCEAMENTO CONFIGURADO. DECISUM ANULADO, PROPICIANDO-SE A COLHEITA DAS PROVAS

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. DISCUSSÃO SOBRE O PERCENTUAL DO ÍNDICE DE SINISTRALIDADE APLICADO A CONTRATO DE SAÚDE. R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA, APONTANDO A NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO. PROVA PERICIAL REQUERIDA IMPRESCINDÍVEL PARA SE VERIFICAR A REGULARIDADE OU NÃO DO AUMENTO EM DEBATE. CERCEAMENTO CONFIGURADO. DECISUM ANULADO, PROPICIANDO-SE A COLHEITA DAS PROVAS QUE AS LITIGANTES CONCEBAM PERTINENTES, COM A POSTERIOR PROLAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO NA ORIGEM QUE TAMBÉM AS CONSIDERE. PROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564052
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073875-16.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIMED DO
ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS, é apelado ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE
JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO -ASSETJ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073875-16.2019.8.26.0100 -Voto no 2321
2
VOTO n°: 2321
APELAÇÃO no: 1073875-16.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (28a VARA CÍVEL CENTRAL)
APELANTE: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS
APELADA: ASSETJ - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FLÁVIA POYARES MIRANDA
AÇÃO DE COBRANÇA. DISCUSSÃO SOBRE O PERCENTUAL
DO ÍNDICE DE SINISTRALIDADE APLICADO A CONTRATO
DE
SAÚDE.
R.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA, APONTANDO A NECESSIDADE
DE
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
CABIMENTO.
PROVA
PERICIAL
REQUERIDA
IMPRESCINDÍVEL
PARA
SE
VERIFICAR A REGULARIDADE OU NÃO DO AUMENTO EM
DEBATE.
CERCEAMENTO
CONFIGURADO.
DECISUM
ANULADO, PROPICIANDO-SE A COLHEITA DAS PROVAS
QUE AS LITIGANTES CONCEBAM PERTINENTES, COM A
POSTERIOR PROLAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO NA
ORIGEM QUE TAMBÉM AS CONSIDERE. PROVIMENTO.
A r. sentença de fls. 875/878, não declarada (fls. 891/894), de relatório
adotado, julgou improcedente a pretensão inicial e impôs à autora a sucumbência, com verba
honorária em dez por cento sobre o valor atualizado da causa.
Apela a vencida. Acusa cerceamento, à míngua de instrução, patente a
necessidade da perícia atuarial. "A presente demanda visando a cobrança das mensalidades pagas
a menor a partir de setembro de 2017, momento em que deveria ser aplicado o reajuste anual" - o
que não colide com demanda parelha já transitada em julgado. "O título judicial exarado na ação
no 1083490-35.2016.8.26.0100, indiscutivelmente, não restringiu o direito da apelante de aplicar
o reajuste da sinistralidade no período posterior ao ajuizamento daquela ação". Curial o reajuste
das mensalidades após setembro de 2017, a fim de garantir o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato coletivo de saúde. Por corolário, devem ser compensados os débitos e créditos entre as
partes. Pede a anulação da r. sentença ou o acolhimento do pedido inicial (fls. 897/922).
Recurso respondido (fls. 927/947) e remetido à E. 2a Instância.
É o relatório.
Na esteira do que bem disse a r. sentença, o período contratual em
discussão não se subsome à coisa julgada formada no processo sob autos no
1083490-35.2016.8.26.0100, que tramitou perante a 4a Vara Cível Central de São Paulo/SP,
porquanto ora se debatem fatos posteriores àquela causa de pedir fática.

Ocorre que, sendo assim, assiste razão à apelante quanto ao cerceamento:
a fim de aferir a licitude ou ilicitude do aumento da mensalidade em razão da sinistralidade, era de
rigor a realização de perícia atuarial que postulou (fls. 857/858).
Isto porque, malgrado a cláusula de sinistralidade não seja por si só
abusiva - já que necessária à manutenção do equilíbrio da avença -, sua aplicação se aceita quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073875-16.2019.8.26.0100 -Voto no 2321
3
comprovado o índice a ser praticado. Calha em especial, então, oportunizar à autora a produção de
prova pericial que apure o acerto ou o desacerto do índice que busca aplicar.
Veja-se neste passo que (i) não concorre in casu nenhuma das hipóteses
do art. 464, § 1o, do Código de Processo Civil; (ii) a suposta insuficiência de elementos que
subsidiassem prova técnica deferida algures, mencionada na r. sentença, não se reproduzirá
obrigatoriamente aqui, ao menos porque diversos os períodos em debate.
Ademais, confiram-se precedentes desta E. Câmara:
"Plano de saúde - Reajuste por aumento de custos e sinistralidade -
Contrato coletivo - Julgamento antecipado da lide - Falta da necessária
instrução probatória - Cerceamento ao direito de defesa - Decisão
anulada - Torna dos autos determinada para prosseguimento - Apelo
provido" (Apelação no 1007072-51.2019.8.26.0100).
"Plano de saúde - Contrato coletivo - Reajuste havido por abusivo -
Cerceamento de defesa caracterizado - Prova pericial imprescindível
para apuração da sinistralidade - Sentença anulada - Apelo provido"
(Apelação no 1008418-47.2016.8.26.0066).
"Apelação. Plano de saúde. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Prova
pericial requerida tempestivamente. Dilação probatória necessária para
comprovar, por cálculos atuariais, a eventual regularidade do aumento
dos custos em razão da sinistralidade no contrato celebrado entre as
partes.
Sentença
anulada.
Recurso
provido"
(Apelação
no
1110491-63.2014.8.26.0100).
Situações da espécie demandam investigação técnica do aumento
almejado a pretexto de sinistralidade, se voltado ou não - bastante ou não - à manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Destarte, insubsistente o deslinde da causa apenas à
luz da prova documental já encartada: a liça reúne questões específicas do ramo atuarial,
reclamando a opinião de especialista.
O julgamento do feito no estado, neste contexto, inviabilizou o melhor
resultado possível do processo, à míngua de bem resolver - dentro do factível - o conflito que deu
gênese à controvérsia; consubstanciou indevido cerceamento ao direito da autora à instrução e por
isso vai anulado, oportunizando-se a fase processual em lume e o ulterior exame do litígio à vista
inclusive da prova que nela se produzir.
Do exposto, proponho o PROVIMENTO da apelação, em ordem a se
anular a r. sentença e se permitir às partes, depois de proferido despacho saneador, a produção das
provas que concebam pertinentes em fase instrutória, com subsequente novo julgamento na origem
que também leve em consideração, curial, os elementos de convicção então acrescidos.
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de declaração, reputam-se
prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR